Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706834-11.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: OLIVAL ARRUDA PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO. I – A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva e a inaplicabilidade do CDC não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. Quanto a essa, no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II - A relação existente entre o agravante-autor e o Banco do Brasil S/A não é de consumo, visto que a instituição financeira não a integra como fornecedor de bens ou serviços, mas como depositário por força de disposição legal, art. 5o da Lei Complementar 8/1970. Em consequência, não se aplicam à demanda as normas do CDC. III – Cabível a inversão do ônus da prova, evidenciada a maior facilidade do Banco-réu em obter a prova do fato contrário à pretensão do agravado-autor, qual seja, de que ele recebeu o que lhe era devido, art. 373, § 1o, do CPC. IV - O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. V – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 7o, § 6o, e 10, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003 (revogado pelo Decreto Lei 9.978/2019), bem como 4o-A, da Lei Complementar 26/1975, asseverando ser parte passiva ilegítima ad causam para responder por diferenças de correção monetária e juros sobre saldo de conta vinculada ao PIS/PASEP. Articula sobre a impossibilidade jurídica do pedido aventado nos autos, já que há autorização expressa para a realização de pagamento de rendimentos, sendo que a parte referente aos rendimentos anuais pagos reduziriam o saldo antes do saque final, assim como eventual saque total por motivo de aposentadoria, como no caso dos autos. Argui, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 1o do Decreto Lei 20.910/1932, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a prescrição no presente caso. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 7o, § 6o, e 10, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003 (revogado pelo Decreto Lei 9.978/2019), bem como 4o-A, da Lei Complementar 26/1975, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro a publicação exclusiva em nome do causídico do recorrente, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027